Tribunal: TJES
Processo: 5014485-78.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014485-78.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIANE GONCALVES DE ANDRADE

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. EXTINÇÃO. NOVO CASAMENTO. LC Nº 282/2004. PREVISÃO LEGAL.

1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.

2. A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê a hipótese de extinção da pensão por morte em razão do casamento, sendo irrelevante a comprovação da melhoria da condição financeira da beneficiária. Observância do princípio da legalidade. Precedente do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014485-78.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

RECORRIDO : ELIANE GONCALVES DE ANDRADE

ADVOGADO : NARCISO FERREIRA LINHARES - OAB ES14111-A

MAGISTRADO : ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

1. PRELIMINAR. DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, a Recorrida pugnou pelo não conhecimento do recurso interposto pela autarquia previdenciária, em razão de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Não obstante, pela leitura das razões do apelo, é possível visualizar a impugnação à decisão que lhe foi desfavorável, notadamente visando ao reconhecimento da regularidade da suspensão/extinção do benefício previdenciário em litígio, o que se mostra suficiente ao conhecimento da irresignação.

Portanto, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso na forma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo IPAJM em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão formulada pela ora Apelada em demanda proposta contra a autarquia, para determinar o
restabelecimento da pensão por morte
suspensa e, ainda, o pagamento retroativo das parcelas desde janeiro de 2021.

Aduziu, em síntese, a regularidade da suspensão do pagamento do pensão, tendo em vista que a beneficiária contraiu
novo casamento
, sendo irrelevante a condição econômica do atual cônjuge.

Na r. sentença, o juízo de origem consignou que
“somente uma nova constância marital não se faz suficiente para validar a suspensão do benefício alimentício, devendo ser comprovado nos autos que o viúvo(a) teve seu padrão econômico de vida elevado.”

Pois bem.

Dispõe a Lei Complementar estadual nº 282/2004,
verbis:

Art. 38. Extingue-se o direito à pensão:

I - pelo falecimento;

II - pelo casamento;

III - quando o dependente passar a conviver como companheiro (a);

IV - pela cessação de quaisquer das condições que garantiram a qualidade de dependente.

V - pela existência de sentença penal condenatória transitada em julgado em face do pensionista que houver sido autor, coautor ou partícipe de crime de homicídio doloso praticado contra o segurado instituidor do benefício. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 572, de 7 de dezembro de 2010).

V - pela condenação criminal por sentença com trânsito em julgado, do pensionista como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, inclusive em sua forma tentada, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis; (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

VI - pela comprovação, a qualquer tempo, de simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial ou administrativo no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

VII - pela adoção, para filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

VIII - pela renúncia expressa do pensionista plenamente capaz; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

IX - em relação aos beneficiários de que tratam o inciso I do art. 5º e o art. 36 desta Lei Complementar, observar-se-ão, também, os seguintes prazos: (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

a) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

b) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1. 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2. 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3. 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4. 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5. 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6. vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

§ 1º Serão aplicados os prazos previstos na alínea “b” do inciso IX, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

§ 2º O chefe do Poder Executivo, por meio de decreto, poderá fixar, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “b” do inciso IX, sempre que, por ato do Ministro de Estado da Previdência Social, houver mudança equiparada às referidas idades, decorrente de nova expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar nº 836, de 9 de novembro de 2016).

§ 3º Os tempos de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social e/ou a outro Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) serão considerados na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que trata a alínea “a” do inciso IX.

Sobre o tema, destaco precedente recente deste e. TJES em caso análogo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE EM VIRTUDE DE NOVO CASAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 38, II, DA LCE Nº 282/2004 – PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consta da cópia do Processo Administrativo que, após a averiguação do novo casamento, foi oportunizado o prazo de trinta dias para conhecimento e manifestação sobre a impossibilidade de continuidade de percepção do benefício, sendo encaminhado o Aviso de Recebimento – AR ao endereço cadastrado, e recebido conforme AR juntado, sem que houvesse manifestação no prazo assinalado. 2. Não é possível vislumbrar incompatibilidade entre o artigo 38, II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 ao prever a extinção do benefício previdenciário de pensão por morte fundamentada exclusivamente na realização de novo casamento pelo beneficiário, e a previsão constitucional inserta pelo artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que vedou a acumulação de mais de um benefício de pensão por morte, haja vista que a proibição inserida pela última Reforma da Previdência diz respeito à cumulação de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, autorizando a acumulação em três hipóteses indicadas nos incisos do §1º do mesmo artigo. 3.
O fundamento do benefício previdenciário de pensão por morte concedido ao cônjuge supérstite é a presunção da dependência econômica na constância matrimonial, de modo que a convolação de novas núpcias faz cessar a necessária dependência econômica da cônjuge sobrevivente com o instituidor da pensão, pois tal dependência passa a existir com relação ao atual cônjuge, independente do regime de bens do casamento. 4. A norma estadual de regência (LCE nº 282/2004) dispõe sobre a extinção do benefício pelo casamento, independentemente da comprovação de melhoria da condição financeira da beneficiária.
5. Recurso conhecido e improvido. (Data: 01/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5009768-94.2022.8.08.0000 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

De fato, a legislação estadual aplicável ao caso, regente à época do óbito do segurado (6.12.2012) esclarece, claramente, que a pensão por morte se extingue com o casamento, não havendo disposição acerca da exigência de prova da melhoria da condição financeira para o cancelamento do benefício.

Logo, tendo em vista a necessidade de observância do princípio da legalidade, penso que deve ser revisto o julgado de origem.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do IPAJM,
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão.

Diante do resultado, inverto o ônus sucumbencial para condenar a Autora ao pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios em percentual já arbitrado na r. sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em razão da concessão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)